Tribunal: STJ
Processo: 2337681-91.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791138 - SP(2024/0421947-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: RODOLIPE LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DANIEL LOPES PIRES XAVIER TORRES - CE027730
GIULIAN MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA017012
GUSTAVO MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA013362
EMBARGADO
: FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
.
EFEITOS

STAY
PERIOD
INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), admitindo efeitos
modificativos quando o saneamento do vício conduz necessariamente à
alteração do resultado do julgamento.
2. Verifica-se omissão do acórdão embargado, pois, embora tenha afirmado,
em tese, a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre
atos constritivos, inclusive após o prazo de 180 dias, não analisou o marco
temporal concreto do processo, nem enfrentou a alegação de que o stay period
, no caso, se estenderia até maio de 2024.
3. Constando dos autos que a recuperação judicial foi distribuída em maio de
2023 e que, à época das decisões do Tribunal de Justiça estadual, o prazo de
blindagem ainda estava em curso, a suspensão das execuções individuais
encontrava respaldo legal naquele momento; superado o período de
suspensão, impõe-se reavaliar a subsistência da restrição à execução
individual, especialmente em se tratando de crédito garantido por cessão
fiduciária.
4. Nos termos do
§ 3o, da
credores titulares de
art. 49,
Lei 11.101/2005,
propriedade fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial,
preservando-se seus direitos sobre o bem objeto da garantia, de modo que a
cessão fiduciária confere ao credor posição jurídica distinta da de titular de
garantia real concursal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
de que: (I) não se podem impor restrições à propriedade fiduciária de créditos,
por não se tratar de bens de capital; (II) os créditos garantidos por alienação
ou cessão fiduciária possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos
efeitos da recuperação judicial; (III) a validade e eficácia da garantia
fiduciária não dependem de registro do contrato ou de individualização
Documento eletrônico VDA55883861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 490ac6a7-faf5-4e04-985c-654a68e5b1f6

exaustiva dos bens, desde que presentes os elementos mínimos da relação de
fidúcia; e (IV) a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, não podendo
ser presumida pelo simples ajuizamento de execução de título extrajudicial.
6. À luz dessa disciplina legal e jurisprudencial, reconhece-se que o crédito
executado, garantido por cessão fiduciária, é extraconcursal e não se sujeita
ao plano de recuperação judicial, de modo que, encerrado o
, não
stay period
subsiste fundamento para manter a suspensão da execução individual.
7. Saneada a omissão e adequando-se o acórdão à jurisprudência desta Corte
sobre a natureza extraconcursal do crédito garantido por cessão fiduciária,
impõe-se acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, para
dar provimento ao agravo em recurso especial e determinar o regular
prosseguimento da execução.
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo em recurso especial, reconhecer a natureza
extraconcursal do crédito garantido por cessão fiduciária e determinar o
prosseguimento da execução.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
07/04/2026
13/04/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 490ac6a7-faf5-4e04-985c-654a68e5b1f6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791138 - SP(2024/0421947-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: RODOLIPE LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DANIEL LOPES PIRES XAVIER TORRES - CE027730
GIULIAN MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA017012
GUSTAVO MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA013362
EMBARGADO
: FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
.
EFEITOS

STAY
PERIOD
INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), admitindo efeitos
modificativos quando o saneamento do vício conduz necessariamente à
alteração do resultado do julgamento.
2. Verifica-se omissão do acórdão embargado, pois, embora tenha afirmado,
em tese, a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre
atos constritivos, inclusive após o prazo de 180 dias, não analisou o marco
temporal concreto do processo, nem enfrentou a alegação de que o stay period
, no caso, se estenderia até maio de 2024.
3. Constando dos autos que a recuperação judicial foi distribuída em maio de
2023 e que, à época das decisões do Tribunal de Justiça estadual, o prazo de
blindagem ainda estava em curso, a suspensão das execuções individuais
encontrava respaldo legal naquele momento; superado o período de
suspensão, impõe-se reavaliar a subsistência da restrição à execução
individual, especialmente em se tratando de crédito garantido por cessão
fiduciária.
Documento eletrônico VDA55352037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:40
Código de Controle do Documento: 29bce473-cd4e-4c79-b096-0bc9d5decc0b

4. Nos termos do
§ 3o, da
credores titulares de
art. 49,
Lei 11.101/2005,
propriedade fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial,
preservando-se seus direitos sobre o bem objeto da garantia, de modo que a
cessão fiduciária confere ao credor posição jurídica distinta da de titular de
garantia real concursal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
de que: (I) não se podem impor restrições à propriedade fiduciária de créditos,
por não se tratar de bens de capital; (II) os créditos garantidos por alienação
ou cessão fiduciária possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos
efeitos da recuperação judicial; (III) a validade e eficácia da garantia
fiduciária não dependem de registro do contrato ou de individualização
exaustiva dos bens, desde que presentes os elementos mínimos da relação de
fidúcia; e (IV) a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, não podendo
ser presumida pelo simples ajuizamento de execução de título extrajudicial.
6. À luz dessa disciplina legal e jurisprudencial, reconhece-se que o crédito
executado, garantido por cessão fiduciária, é extraconcursal e não se sujeita
ao plano de recuperação judicial, de modo que, encerrado o
, não
stay period
subsiste fundamento para manter a suspensão da execução individual.
7. Saneada a omissão e adequando-se o acórdão à jurisprudência desta Corte
sobre a natureza extraconcursal do crédito garantido por cessão fiduciária,
impõe-se acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, para
dar provimento ao agravo em recurso especial e determinar o regular
prosseguimento da execução.
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo em recurso especial, reconhecer a natureza
extraconcursal do crédito garantido por cessão fiduciária e determinar o
prosseguimento da execução.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. em face de
acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao
agravo em recurso especial interposto contra decisão que manteve a suspensão de execução
ajuizada contra empresa em recuperação judicial.
O embargante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso. No mérito, alega
omissão quanto ao enfrentamento do término do
previsto no
o, § 4o, da
stay period
art. 6
afirmando que o prazo de 180 dias teria se encerrado em
sem que
Lei 11.101/2005,
13/05/2024,
houvesse fundamentação para eventual prorrogação.
Sustenta que a manutenção da suspensão por período superior ao limite legal
configura negativa de vigência à legislação federal. Aponta, ainda, contradição quanto à natureza
Documento eletrônico VDA55352037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:40
Código de Controle do Documento: 29bce473-cd4e-4c79-b096-0bc9d5decc0b

da garantia do crédito, defendendo que se trata de cessão fiduciária, de caráter extraconcursal, e
não de garantia real sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do
§ 3o, da
art. 49,
Lei 11.101/2005.
Alega também erro de premissa fática, pois o acórdão teria afirmado que o banco
requereu a suspensão da execução, o que, segundo sustenta, não implica reconhecimento de
submissão do crédito ao juízo recuperacional.
Requer o saneamento dos vícios e a atribuição de efeitos infringentes para reformar o
julgado e determinar o prosseguimento da execução, além de reiterar pedido de exclusividade de
intimações.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento do término
do
previsto no
o, § 4o, da
contradição quanto à natureza
stay period
art. 6
Lei 11.101/2005;
jurídica da garantia que lastreia o crédito executado; e erro de premissa fática ao se afirmar que
teria requerido a suspensão da execução, o que configuraria reconhecimento implícito de
submissão ao juízo recuperacional.
Requer a atribuição de efeitos infringentes, com a reforma do acórdão e o
provimento do agravo em recurso especial.
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Excepcionalmente, admitem efeitos modificativos quando a correção do vício
identificado conduz, de forma necessária, à alteração do resultado do julgamento.
No que se refere à alegada omissão, verifica-se que o acórdão embargado afirmou a
competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos constritivos, inclusive
após o transcurso do prazo de 180 dias previsto no
o, § 4o, da
com
art. 6
Lei 11.101/2005,
fundamento em precedentes desta Corte.
Todavia, não houve análise específica acerca do marco temporal concreto indicado
pelo embargante, nem enfrentamento individualizado da circunstância de que o
, no
stay period
caso, teria se estendido até maio de 2024.
Consta dos autos que a recuperação judicial foi distribuída em maio de 2023 e que, à
época das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o prazo de
blindagem ainda estava em curso.
Documento eletrônico VDA55352037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:40
Código de Controle do Documento: 29bce473-cd4e-4c79-b096-0bc9d5decc0b

Assim, naquele momento processual, a suspensão das execuções individuais
encontrava respaldo na disciplina legal vigente.
Ocorre que, superado o período de suspensão, impõe-se reavaliar a subsistência da
restrição à execução individual, especialmente quando se trata de crédito garantido por cessão
fiduciária.
O
§ 3o, da
estabelece que os credores titulares de
art. 49,
Lei 11.101/2005
propriedade fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, preservando-se seus
direitos sobre o bem objeto da garantia.
A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a cessão fiduciária
confere ao credor posição jurídica que não se equipara à de titular de garantia real concursal.
Trata-se de direito de propriedade resolúvel, cuja eficácia não pode ser esvaziada por
restrições indevidas impostas no âmbito do processo recuperacional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. CREDOR NÃO SUJEITO AO
PROCESSO DE SOERGUIMENTO. TRAVA BANCÁRIA. NECESSIDADE
DE MANUTENÇÃO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. 1. Recuperação judicial. 2.
A jurisprudência do STJ assinala a impossibilidade de se impor restrições à
propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital.
Precedentes. 3. Recurso especial provido. (
relatora
REsp n. 2.236.439/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
)
5/12/2025.
No mesmo sentido, firmou-se o entendimento de que os créditos garantidos por
alienação ou cessão fiduciária ostentam natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos
do plano de soerguimento:
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL.
CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. SÚMULAS 7 E
RECURSO PARCIALMENTE
83/STJ.
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso especial interposto contra acórdão que negou
provimento a agravo de instrumento interposto em processo de recuperação
judicial, ao fundamento de que os créditos garantidos por cessão fiduciária
de direitos sobre bens móveis não se sujeitam aos efeitos da recuperação
judicial, nos termos do
§ 3o, da
A parte recorrente
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
sustenta a necessidade de submissão do crédito ao regime recuperacional,
alegando divergência jurisprudencial e violação à norma legal. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se
Documento eletrônico VDA55352037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:40
Código de Controle do Documento: 29bce473-cd4e-4c79-b096-0bc9d5decc0b

os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos sobre bens móveis
devem ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial. III. RAZÕES DE
DECIDIR A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os créditos
garantidos por alienação ou cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial, nos termos do
§ 3o, da
por
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
sua natureza extraconcursal (
relator Ministro
AREsp n. 2.917.371/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.
5/9/2025) A validade
e eficácia da garantia fiduciária independem de registro do contrato ou da
individualização dos bens, quando presentes os elementos mínimos da
relação jurídica de fidúcia (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.810.708/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
17/5/2023) A renúncia à garantia
fiduciária deve ser expressa e não pode ser presumida pelo ajuizamento de
execução de título extrajudicial (
relator Ministro
AREsp n. 2.494.766/PR,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
.
5/9/2025) Incide a Súmula 83 do
STJ quando a decisão recorrida está em conformidade com entendimento
consolidado desta Corte, o que impede o conhecimento do recurso especial,
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada,
uma vez que a parte recorrente não apresentou cotejo analítico com
precedentes do STJ nem demonstrou similitude fática entre os julgados
comparados, conforme exigem os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ. Ainda que demonstrada a divergência, não seria possível o
conhecimento do recurso, por exigir reexame de matéria fático-probatória,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIV O Recurso
especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 1.820.016/CE,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
RECEBÍVEIS.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo
interno interposto contra decisão que não reconheceu a natureza
extraconcursal de créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, no
contexto de recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em
discussão consiste em saber se os créditos garantidos por cessão fiduciária
de recebíveis devem ser considerados extraconcursais e, portanto, não
sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, independentemente de registro
público. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que os créditos garantidos por cessão fiduciária de
recebíveis são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação
judicial, independentemente de registro público. 4. A decisão recorrida
diverge do entendimento consolidado no STJ, que dispensa o registro da
cessão fiduciária para a exclusão dos créditos do plano de recuperação
judicial. IV. Dispositivo e tese 5. Resultado do Julgamento: Agravo provido
Documento eletrônico VDA55352037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:40
Código de Controle do Documento: 29bce473-cd4e-4c79-b096-0bc9d5decc0b

para reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos objeto de cessão
fiduciária. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.567.333/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo em recurso especial, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito
garantido por cessão fiduciária, e o encerramento do
, determinando o regular
stay period
prosseguimento da execução em face de Rodolipe Logística Ltda.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55352037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:40
Código de Controle do Documento: 29bce473-cd4e-4c79-b096-0bc9d5decc0b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.791.138 / SP
Número Registro: 2024/0421947-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10866866620238260100 20240000133626 20240000213382 23376819120238260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: RODOLIPE LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : DANIEL LOPES PIRES XAVIER TORRES - CE027730
GIULIAN MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA017012
GUSTAVO MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA013362
AGRAVADO
: FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO : RODOLIPE LOGISTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DANIEL LOPES PIRES XAVIER TORRES - CE027730
GIULIAN MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA017012
Documento eletrônico VDA55855253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:05
Código de Controle do Documento: 60101e02-9efa-4222-a2b8-f2f66d391166

GUSTAVO MEDEIROS MOTA ANDRADE - MA013362
EMBARGADO : FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
07/04/2026
13/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:05
Código de Controle do Documento: 60101e02-9efa-4222-a2b8-f2f66d391166